Tribunal: TJPA
Processo: 0071218-30.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0071218-30.2015.8.14.0024

APELANTE: GERALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, DO CPB. ALEGADO ERRO IN JUDICANDO QUANDO DA APLICAÇÃO DA PENA BASE, POR TER CONSIDERADO ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE JÁ FAZEM PARTE DO PRÓPRIO TIPO COMO DESFAVORÁVEIS AO RÉU, DEVENDO A PENA SER REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE. RÉU SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS, POIS PRIMÁRIO, SEM QUALQUER CONDENAÇÃO CONTRA SI COM TRÂNSITO EM JULGADO. REDEFINIDA A PENA BASE, ASSIM COMO A DEFINITIVA, PARA IMPORTE MENOR. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Itaituba, em que é apelante
GERALDO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Geraldo Pereira dos Santos Júnior
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que a condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 18 de setembro de 2015, por volta das 14hs., a vítima estava dormindo no salão em que trabalha, anexo à sua residência, quando o recorrente adentrou no local e subtraiu seu telefone celular.

Em razões recursais
, alega a defesa que ocorreu erro
in judicando
quando da elaboração da dosimetria penal, já que a pena base se mostrou desproporcional, razão pela qual postula sua revisão para que a pena base seja redefinida para seu mínimo permitido no tipo.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, no entanto, afirma que os antecedentes do acusado, presentes na primeira fase dosimétrica, deverão ser tidos como favoráveis ao mesmo, mas sem mudar a pena base imposta pelo juiz a quo.

É o relatório.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.

DO ALEGADO ERRO IN JUDICANDO NA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que ocorreu erro
in judicando
quando da elaboração da dosimetria penal, já que a pena base se mostrou desproporcional, razão pela qual postula sua revisão para que a mesma seja redefinida para seu mínimo permitido no tipo.

A dosimetria penal, procedida pelo Juízo a quo, constante à ID 4571314, foi exposta nos seguintes termos
:

“
Passo à dosimetria da pena. Na esteira das determinantes do artigo 68 do Código Penal, examino as operadoras do artigo 59 do mesmo diploma legal: Culpabilidade elevada, dolo intenso.
O réu apresenta maus antecedentes
. Quanto à conduta social e personalidade do agente, não existe nos autos elementos que permitam ao juiz avaliar tais circunstâncias. Os motivos do crime são próprios à espécie, obtenção de lucro fácil mediante subtração do patrimônio alheio. Entendo graves as circunstâncias do crime, o réu agiu com extrema ousadia. As consequências não crime foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática criminosa. Diante do exposto, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa. Ausentes atenuantes ou agravantes. Ausentes causa de aumento e causas de diminuição, torno a pena definitiva em 2 (dois) e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa. Do regime inicial: O regime inicial do cumprimento de pena é o aberto”

Analisando a dosimetria acima exposta, entendo que a valoração de quase todas as circunstâncias judiciais referente a pena base foram valoradas de forma idônea, com exceção dos antecedentes do recorrente, pois apesar de este ter mais de um processo criminal processado contra si, nenhum deles ainda transitou em julgado, conforme Certidão de antecedentes criminais trazida aos autos (ID 4571310), motivo este que não é capaz de fazer a circunstância dos maus antecedentes, presente no art. 59 do CPP, como circunstância negativa, razão pela qual entendo necessário corrigir esse equívoco, considerando essa circunstância de maus antecedentes como favoráveis ao réu, redefinindo a pena base para o importe de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 50 dias multa e, por inexistirem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, bem como causas de diminuição ou aumento da reprimenda, defino como pena final nesse importe. O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU parcial provimento
, redefinindo a pena base do apelante, bem como a pena final, para o importe de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 50 dias multa, em regime inicialmente aberto, mantendo-se todos os demais termos da decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 02 de agosto de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 10/08/2021